Tribunal: TJDFT
Processo: 0727655-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0727655-36.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARCELO NOBREGA DE ARAUJO IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por MARCELO NOBREGA DE ARAUJO contra GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL em face de ato administrativo impugnado. O Impetrante MARCELO NOBREGA DE ARAUJO requer a concessão da gratuidade de justiça, porém não apresentou documentos suficientes que comprovem a sua carência. Ante o exposto, intime-se o Impetrante MARCELO NOBREGA DE ARAUJO para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar sua situação de hipossuficiência, consoante § 2o do art. 99 do CPC, instruindo os autos com cópia dos 3 (TRÊS) últimos contracheques, declaração do imposto de renda, os 3 (TRÊS) últimos extratos de conta corrente e/ou poupança, entre outros documentos que atestem a situação de miserabilidade. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 3 de agosto de 2020 18:20:40. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador